Tribunal: CARF
Processo: 10725.720651/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720651/2014-10
Recurso
Embargos
Resolução no
2402-001.245 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
PORTO DO ACU OPERACOES S.A. E FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny e Rodrigo Rigo Pinheiro, que entenderam
dispensável referida diligência.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é o Acórdão de n° 2402-008.886, proferido em
julgamento realizado em 02/09/2020, na sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47,
§§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720651/2014-10
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720651/2014-10

A decisão paradigma, constante do Acórdão n° 2402-008.885 (autos do processo
de n° 10725.720650/2014-67), reproduzida no acórdão embargado, reconheceu, de ofício, a
ocorrência da decadência com base no art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei
n° 5.172, de 25/10/66, cancelando integralmente o crédito tributário objeto do recurso.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura do acórdão, em
06/11/20, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois aduz
que no caso dos autos, o ITR discutido é referente ao exercício de 2010, para cujo exercício o
dies a quo do prazo decadencial corresponde ao dia 01/01/2010, ao que entende dissonante do
paradigma, vez que o dia de início do prazo decadencial, com base no art. 150, §4o do CTN,
conforme Acórdão n° 2402-008.885, é 01/01/2009, ensejando então a oposição dos embargos
para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O ilustre presidente deste colegiado entendeu nos embargos de declaração
opostos, que o acórdão embargado apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante do Acórdão de n° 2402-008.885, proferido nos autos
do processo de n° 10725.720650/2014-67, que reconheceu, de ofício, a ocorrência da decadência
com base no art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei n° 5.172, de 25/10/66,
cancelando integralmente o crédito tributário objeto do recurso:
No caso presente caso, analisando-se o "Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido" elaborado pela Fiscalização, verifica-se que houve recolhimento do imposto
pelo Contribuinte, pelo seu valor de R$ 636,20 (fl. 06):
(...)
Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o termo inicial
para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2009 e o termo final
em 01/01/2014, conforme regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no
presente caso, ocorreu em 21/07/2014 (fl. 137).
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário
em análise, em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados,
ficando prejudica a análise das razões de defesa deduzidas em sede recursal.
Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 3 e ss, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2010, sendo a exação
constituída em 14/07/2014, ciência em 21/07/2014, fls. 92. Portanto, ainda que houvesse
pagamento antecipado do tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu, possibilidade de
decadência, razão pela qual o paradigma em questão não se aplica aos créditos em discussão nos
autos.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720651/2014-10

Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 14/07/2014, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
07104/00009/2014, fls. 3 e ss, referente à Declaração no 07.82358.77, entregue em 17/02/2011.
A exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2010, no Valor de R$ 41.724,39, Juros de Mora de R$ 14.853,88,
Multa de Ofício de R$ 31.293,29, totalizando R$ 87.871,56, haja vista a não comprovação do
valor de terra nua, bem como também das áreas efetivamente utilizadas para pastagem, conforme
declarado.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 07104/00002/2014, lavrado em 10/02/2014, às 09:00, fls. 8 e ss, que
fiscalizou as DITR 2009 e 2010. Demais cópias de documentos foram juntadas a fls. 11 e ss.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, a recorrente apresentou impugnação, fls. 95 e ss,
alegando em síntese preliminar de não ocorrência do fato gerador, já que o imóvel se encontra
em área urbana do município; quanto ao mérito, aduz ser dever do fisco comprovar o equivoco
das informações declaradas pelo contribuinte, fls. 98:
17Nos termos do artigo 110 do Código Tributário Nacional e em obediência ao
princípio da verdade real, as autoridades fiscais devem respeitar os limites das
informações declaradas, não podendo o lançamento de ofício se sustentar caso as
autoridades fiscais não demonstrem o equívoco das informações prestadas pelo
contribuinte.
Por derradeiro, o recorrente requer que sua impugnação seja provida para
reconhecer a ilegitimidade ativa da União, o correto preenchimento de sua declaração, ou,
alternativamente, a realização de perícia.
Juntou cópia de documentos, fls. 101 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-071.916, de 26/08/2016,
fls. 287 e ss, cuja ementa abaixo transcrevo:
DO IMÓVEL RURAL. INCORPORAÇÃO AO PERÍMETRO URBANO.
A exclusão de área rural da incidência do ITR, em razão de sua incorporação ao
perímetro urbano do respectivo município de sua localização, está condicionada à
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720651/2014-10

comprovação de seu cadastro fiscal como imóvel urbano para efeito de IPTU, em data
anterior a 1o de janeiro do exercício considerado.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o
exercício de 2010, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 pela Autoridade Fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
O recorrente foi regularmente notificado em 16/12/2016, conforme fls. 298 e 302
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 16/01/2017 por advogado, procuração a fls. 322,
precisamente às 16:21:35, fls. 304, juntada aos autos a fls. 305 e ss e é tempestiva, ao que dela
tomo conhecimento.
Ao examinar o recurso, em cotejo com a impugnação, observo serem os mesmos
argumentos jurídicos, quais sejam, alegação preliminar de ilegitimidade ativa da União, em
razão do imóvel estar localizado em área urbana; quanto ao mérito, entende que o órgão fiscal
deve produzir as provas quanto ao tributo declarado pelo próprio recorrente, o fazendo nos
seguintes termos, fls. 312:
33.Não obstante, curioso notar que a Notificação de Lançamento também não se
desincumbiu de seu ônus probatório, sendo deficiente a comprovação, pelo lançamento
de ofício, de que a área seria passível de tributação pelo ITR. A Notificação de
Lançamento não prova qualquer elemento, e se resume a afirmar que a ora Recorrente
não o convenceu da inclusão do terreno em voga como área urbana do Município de
São João da Barra. A declaração falha desta contribuinte, assim, foi vista como
autorização, pelo AFRF, para o lançamento, em abrupta inversão do ônus probatório.
Quanto aos pedidos, o recorrente requereu o cancelamento da exação, por
manifesta não-incidência de ITR sobre imóvel urbano e a juntada de provas.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720651/2014-10

Primeiramente passo a exame da preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento
da não ocorrência do fato gerador do gravame em discussão nos autos. Note-se que a exação não
surgiu por ação do órgão fiscal, mas, destaco, pela DECLARAÇÃO do próprio recorrente,
DITR 2010 no 07.82358.77.
Nos termos em que reza o art. 36 da Instrução Normativa SRF no 256, de 2002, a
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR é obrigatória àqueles
sujeitos que sejam proprietário ou possuidor de imóvel rural:
Art. 36. O sujeito passivo, inclusive o isento, ou a pessoa imune deve apresentar
anualmente, em modelo aprovado pela SRF, a Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (DITR) correspondente a cada imóvel rural, composta
pelos seguintes documentos:
Portanto, em havendo contestação do fato gerador em si, previsto esse no art. 1o
da Lei no 9.393, de 1996, o que obviamente se traduz da preliminar que argumenta ser o imóvel
urbano, lógico que padece de prova, tal como muito bem aventado pelo colegiado de piso, fls.
293:
Na falta de documentos emitidos pela Prefeitura Municipal de São João da Barra/RJ e
pelo o que consta nos autos, não há como afastar a incidência de ITR sobre o imóvel
objeto do presente lançamento com base na tese de que se encontraria em área urbana
na data do fato gerador do ITR/2010.
Isto posto, examinado os autos, ao que admito as cópias de fls. 314, 321 e ss,
trazidas posteriormente ao momento descrito no art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1972, em
razão da busca pela verdade material, não consta declaração da Prefeitura Municipal de São
João da Barra/RJ quanto à localização do bem em área urbana, ao tempo do fato gerador,
destaco.
Considerando que, para uma decisão acertada e justa no âmbito administrativo,
referida declaração tem substancial poder de prova, entendo que mereça, mais uma vez em
nome da verdade material, que o contencioso em exame tenha essa informação para o
deslinde, donde proponho a conversão do julgamento em diligência para que a unidade da
RFB de origem oficie ao município de localização para informar se, ao tempo do fato, o
imóvel esteve em área urbana ou rural, produzindo ao final relatório conclusivo e com
possibilidade de manifestação da recorrente.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Fl. 362
DF CARF MF
Original